Tribunal: CARF
Processo: 13628.720430/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13628.720430/2012-68 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARGARETE CRISTINA LACERDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente e relatora) e Diogo
Cristian Denny, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Virgílio Cansino Gil.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720430/2012-68
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720430/2012-68

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 53/59) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011 (e-fls. 46/50) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 17.000,00.
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02/13) foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 145/149):
- jamais usaria qualquer artifício ou simulação para se ver livre do pagamento do tributo
e sempre agiu pautada nos princípios da boa-fé, da lealdade e honestidade;
- de fato valeu-se de serviços médicos prestados pelos profissionais Cristina Assis
Fernandes (R$ 7.000,00), Marcelo Henrique Cardoso (R$ 4.000,00) e Sabrina
Vasconcellos Beltrão (R$ 6.000,00), conforme os recibos apresentados, satisfazendo as
exigências legais para tanto;
- os documentos apresentados (recibos) estão em conformidade com a legislação
vigente, e ainda para não pairar qualquer dúvida da autenticidade de tais documentos,
procedeu-se ao reconhecimento em cartório da firma dos signatários de tais
documentos;
- é lícito o pagamento de contas e despesas em espécie e a impugnante possui renda que
lhe propicie o pagamento em dinheiro;
- não há qualquer prova, qualquer indício capaz de gerar dúvida sobre a autenticidade
dos documentos apresentados, assim, há de prevalecer a boa fé, a validade dos recibos
apresentados;
- a relação médico-paciente está protegida pelo sigilo ético e pela intimidade e
privacidade, não está a paciente obrigada a expor seu quadro clínico para o Fisco, nem
ao profissional de saúde a exibir exames e prontuários médicos;
- para se exigir documentação complementar deveria existir uma razão, um motivo, uma
fundada suspeita, mas nada disso ocorreu, a exigência se baseia no mero formalismo,
sem lastro fático e portanto desprovido de fundamento legal; e
- transcreve extensa jurisprudência.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
Tendo o contribuinte sido intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas e tendo sido essa a razão da glosa, não há justificativa para seu
restabelecimento sem que haja tal comprovação.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 11/12/2014 (e-fls. 152), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 08/01/2014 (e-fls. 154/156) contendo os argumentos
a seguir reproduzidos:
II - O Direito
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720430/2012-68

Conforme descrito acima, as despesas médicas suportadas pela requerente foram
reportadas em sua Declaração e utilizadas como dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda 2011/2010. Não obstante ter, a requerente, apresentado os recibos de
pagamento correspondentes às autoridades fiscalizatórias, o fisco permanece
questionando a veracidade dessas despesas.
Não merece guarida tal questionamento, conforme se passa a expor.
Dispõe o Regulamento do imposto de Renda (RIR/99 - Decreto n. 3.000/99), em seu
artigo 80 caput e no §1°, III:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendarlo, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o);
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Nos exatos termos da legislação, pode-se facilmente notar que a comprovação de
despesas médicas é feita mediante a apresentação de documento onde conste nome,
endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu.
Irrazoável, então, exigência mais onerosa ao contribuinte por parte do fisco. É que,
ainda que o ônus probatório seja do contribuinte - fato este que per se, já o encarrega
suficientemente - uma vez comprovado mediante apresentação dos documentos
exigidos em lei, passa a existir uma presunção de veracidade daqueles gastos, devendo o
fisco apresentar razões verdadeiramente legítimas para não aceitar tal documentação.
De mais a mais, mostra-se incoerente a exigência de comprovação além da já feita,
tendo em vista que dificilmente alguma documentação â qual a requerente possa ter
acesso daria certeza absoluta do pagamento das despesas médicas. Ora, até mesmo um
cheque nominal eventualmente apresentado poderia ser, em momento posterior,
ocultamente devolvido ao contribuinte.
Ressalta-se, por fim, que a Requerente informou em seu recurso que realizou os
pagamentos em dinheiro, como possui o hábito. A disponibilidade dos numerários
necessários para fazer cada pagamento pode ser observada pela análise dos extratos
bancários (Anexo III) e do relatório de saques e pagamentos (Anexo V).
Ora, resta amplamente comprovado nos autos que a Requerente possuía, em mãos, os
valores para realizar cada um dos pagamentos médicos (basta analisar os extratos
bancários e o relatório de saques) e que o recebimento dos valores decorrentes dessas
despesas foi assumido pelos médicos (vejam os recibos dos pagamentos e as
declarações assinadas pelos médicos).
Desta forma, não restam dúvidas da veracidade das despesas reportadas na Declaração
de Ajuste Anual 2011 /2010.

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720430/2012-68

Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas
em litígio por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo
pagamento através de documentação bancária (e-fls. 55/57, 118/119).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 147/149).
Com efeito, verifica-se que, apesar da motivação exposta na Notificação de
Lançamento, a contribuinte não trouxe à sua defesa nenhum documento capaz de demonstrar a
correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos apresentados.
Apenas em sede de Recurso Voluntário a interessada disponibilizou extratos de
suas contas bancárias com o intuito de comprovar o efetivo pagamento das despesas glosadas,
não cabendo, contudo, a apreciação dos mesmos por este Colegiado. De acordo com o art. 16 do
Decreto 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se
refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, cabendo a ele o ônus de comprovar a existência de alguma dessas hipóteses, o
que não ocorreu no presente caso. Como já exposto, apesar de ter sido exigida a comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas através de documentação bancária, a contribuinte
limitou-se a trazer em sua Impugnação recibos e declarações já analisados pela fiscalização.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos ou declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, o auditor pode exigir elementos
de prova complementares visando a confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal
exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade dos recibos examinados ou de má-fé
do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720430/2012-68

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega,
não havendo nenhuma ilegalidade nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprovar os dispêndios caberia a ela
trazer aos autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os
saques efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no
caso concreto.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.431 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720430/2012-68

Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto ao restabelecimento da dedução
de despesas médicas.
Entende este relator que, as despesas médicas e odontológicas, comprovadas por
declaração dos prestadores dos serviços, deve ser restabelecida, porque estribadas em recibos
firmados por profissional que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos serviços
por meio de declaração com firma reconhecida apresentada pelo contribuinte, se nada mais há
nos autos que desabone tais documentos.
É bem de ver que os recibos e as declarações foram juntados aos autos, antes e
após a r. decisão primeira.
Isto posto, dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital